Tribunal: TJDFT
Processo: 0731309-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731309-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA - EPP AGRAVADO: LUCILA NAGATA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA TERESA CLÍNICA MÉDICA EIRELI, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e CLÍNICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO À MULHER LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, Feito no 0710653-16.2021.8.07.0001, proposto por LUCILA NAGATA, ora Agravada, em desfavor dos três primeiros Agravantes, acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para: “a) DESCONSIDERAR a personalidade jurídica da executada CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA, para atingir bens dos sócios CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO; b) DESCONSIDERAR a personalidade jurídica da executada CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA, com efeitos expansivos, para atingir bens da sócia oculta SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI.” Quanto aos documentos obrigatórios, nos termos do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, sendo “eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Contudo, não foi possível localizar a procuração da terceira Agravante (CLÍNICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO À MULHER LTDA.) nos autos eletrônicos do Feito originário (0710653-16.2021.8.07.0001 – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica). Ressalte-se que a procuração outorgada pela referida Agravante (CLÍNICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO À MULHER LTDA.) nos autos eletrônicos do Cumprimento de Sentença originário (Feito n.o 0051789-25.2007.8.07.0001) diz respeito a patrono diverso daqueles signatários do recurso instrumental. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, concedo aos Agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para que promovam a juntada de cópia da procuração outorgada aos causídicos signatários do recurso pela Agravante CLÍNICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO À MULHER LTDA. (art. 1.017, I – CPC), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. I. Brasília - DF, 01 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador